Tribunal: TJES
Processo: 5000835-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADEMILSON MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000835-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADEMILSON MOREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Serra que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em favor do ora agravado, determinando que o Estado forneça o medicamento
Sorafenib 800mg
,
conforme prescrição médica.

Ao que pude extrair das razões recursais, o Estado sustenta basicamente:
a)
que o medicamento em questão é de alto custo, sendo responsabilidade de financiamento da União, a teor do decidido pelo STF em repercussão geral, sob Tema nº 793;
b)
falta de prova da negativa do fornecimento no CACON/UNACON;
c)
que a receita médica particular, produzida unilateralmente, não pode sobrepor à política preconizada pela SESA;
d)
necessidade de interpretação dos limites do direito à saúde estampado no art. 196 da CF/88, à luz do princípio da proporcionalidade.

Sob ID nº 460013 foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pelo Estado.

Contrarrazões sob ID nº 534990 pela manutenção da decisão recorrida.

VITÓRIA, ES, 25 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000835-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADEMILSON MOREIRA DE SOUZA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Serra que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em favor do ora agravado, determinando que o Estado forneça o medicamento
Sorafenib 800mg
,
conforme prescrição médica.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o

Estado
sustenta
basicamente
:
a)

que
o medicamento em questão é de alto custo, sendo responsabilidade de financiamento da União,
a teor do decidido pelo STF em repercussão geral, sob Tema nº 793
;

b)

falta
de prova da
negativa do fornecimento no CACON/
UNACON
;
c)

que a receita médica particular, produzida unilateralmente, não pode sobrepor à política preconizada pela SESA
;
d)

necessidade de interpretação dos limites do direito à saúde estampado no art. 196 da CF/88, à luz do princípio da proporcionalidade
.

Na
decisão d
e
ID nº 460013
, em análise perfunctória do caso
,
foi
indeferi
do
o efeito suspensivo pugnado pelo
Estado
,
por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

Consoante sabido o
fornecimento d
e
tratamento
médico
pela rede pública
é forma de garantir o direito amplo
à
saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana,
conforme prevê o
artigo 196 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Consoante já fundamentado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
não merecer acolhida a alegação recursal de
ofensa ao decidido no
RE 855.178
(Tema 793),
que segundo faz crer o recorrente impõe a
responsabilidade de financiamento
apenas
à União. Isso porque o julgamento em questão apenas reafirmou o entendimento dominante acerca da responsabilidade solidária dos entes federados,
embora autorize o direcionamento do cumprimento a cada ente conf
o
rme a repartição de competências.

O acórdão em questão, consoante já decidido nesta corte estadual, não afasta a possibilidade de ajuizamento das demandas de saúde em face do Estado. Cito alguns arestos neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO.
[...]
. III.
A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos.
IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL MÉRITO DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA NA VESÍCULA BILIAR REQUERIMENTO DE CAPECITABINA USO OFF-LABEL AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA INDICA PARA CANCER DE MAMA, CÓLON, RETO E GÁSTRICO OBRIGAÇÃO DO SUS NÃO CONFIGURADA RECURSO REPETITIVO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam .
O excelso Supremo Tribunal Federal reiterou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde.
Tema 793
. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000130, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Por essa razão, não há qualquer amparo no pedido de reconhecimento de incompetência desta Justiça Estadual ou de ilegitimidade passiva do ora agravante.

Além disso, da análise dos autos eletrônicos, em especial, dos documentos juntados sob ID nº 459798 e nº 459816, extraio que o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA e indicado para a oncologia do paciente, com quadro de
“recidiva extensa de carcinoma hepatocelular em fígado transplantado (CID10: C22.0; Z94.4)”
, revelando-se necessário diante do insucesso do tratamento realizado com fármacos disponíveis no Sistema Único de Saúde, atendendo, pois os requisitos fixados no REsp nº 1.657.156 (Tema nº 106) do c. STJ.

Ademais, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Havendo, portanto, laudos médicos firmados pelos profissionais especializados, entendo suficientemente preenchidos os requisitos para o fornecimento do tratamento.

Ademais, entendo que o agravante não logrou demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende o recorrente a suspensão o fornecimento de tratamento a paciente em risco de morte.

Ao contrário, ficou cristalina a verossimilhança dos argumentos trazidos na petição inicial e o perigo da demora, haja vista o evidente risco que corre o paciente caso não tenha acesso a tratamento.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida como alega o agravante, pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual dano suportado por coisa equivalente, tal como o pagamento dos medicamentos fornecidos pelo Estado.

Assim, d
iante da
farta documentação médica acostada
,
o que traduz a probabilidade do direito,
além do evidente
risco da demora
que
se extrai justamente da medida pugnada,
de fornecimento d
e tratament
o
,

não
vislumbro possibilidade de
acolher as razões

recursais
do
Estado
,

manten
d
o,
pois,
inalterado
o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
.
SORAFENIB 800MG
.

PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

O
fornecimento de tratamento médico pela rede pública é forma de garantir o direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal.

2
.

Vê-se, da análise dos autos, farta documentação que demonstra a necessidade do
fármaco
, que é registrado na ANVISA e indicado para a oncologia
que acomete o
agravado.

3
.
O acórdão
do
RE 855.178 (Tema 793), não afasta a possibilidade de ajuizamento das demandas de saúde em face do Estado
.

4.

Ficou cristalina a verossimilhança dos argumentos trazidos na petição inicial e o perigo da demora, haja vista o evidente risco que corre o
paciente
caso não tenha acesso a
o
tratamento.

5.

Firme em tais razões,
não há como acolher as razões recursais do Estado, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.

6
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.